Tribunal: TJBA
Processo: 8004193-51.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004193-51.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHARLES WILLIAM CHAVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: HELOIDE FERREIRA PIRES ALVES

Advogado(s)
:
AURIANE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE EFETIVA E ANTERIOR NÃO COMPROVADA. REQUISITO DO ART. 561 DO CPC/2015. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004193-51.2023.8.05.0146
,
em que figura como Apelante
CHARLES WILLIAM CHAVES DOS SANTOS
e
Apelada
HELOIDE FERREIRA PIRES ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator